Tribunal: TJDFT
Processo: 0032044-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032044-25.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL PROCON DF DESPACHO Embora tenha havido decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, o tema continua afetado à sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista a determinação do STF (ID 15324765) de sobrestamento do feito até julgamento do representativo da controvérsia, retornem os autos ao SERECO, nos termos da decisão de ID 16876032. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014